Tribunal: TJDFT
Processo: 0715096-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715096-42.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ROSANE LUCHO DO VALLE RECORRIDO: ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAÚJO, JOSÉ OSTERNO CAMPOS DE ARAÚJO, MARCELO RODRIGUES SUGURI, MARIA DO CARMO RIBEIRO DE ARAÚJO, OZZI SERVIÇOS DE BUFFET LTDA - ME, CARLOS ANTÔNIO COSTACURTA CICCOZZI, LILIANE DO VALLE CICCOZZI, NELI ZARSKE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRETENSÃO NÃO DEDUZIDA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada. 2. Não é cabível a análise pelo Tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena inovação recursal e supressão de instância. 3. A aplicação de multa por litigância de má-fé exige a prática de condutas tipificadas em lei, com a manifesta intenção de interferir ou alterar a verdade dos fatos. 4. Agravo de Instrumento não conhecido. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, defendendo a inocorrência de supressão de instância. Aduz que a matéria suscitada no recurso foi devidamente debatida na origem. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “deixou de impugnar a ordem de penhora na origem e trouxe à instância revisora questões e documentos não apresentados ao Juízo a quo, como a suposta existência de despesas excepcionais com tratamento de saúde” (ID 53525555), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010